Tribunal: TJPA
Processo: 0801161-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14865 - Indeferida
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801161-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AGRAVADO: SAPUCAYA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 1.015 DO CPC DE 2015 . TAXATIVIDADE MITIGADA. FASE INSTRUTÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE PROVA PERICIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RERRATIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE PELO ITERPA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO HIGIDO, SALVO DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. JULGADOR COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial no processo originário, o qual versa sobre a validade e correspondência territorial de títulos de propriedade rural adquiridos. A agravante sustenta que a decisão compromete o exercício da ampla defesa, pois o juízo reconheceu controvérsia sobre a localização dos imóveis, mas rejeitou o único meio técnico apto a esclarecê-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, à luz das controvérsias fáticas identificadas na fase de saneamento processual; e (ii) estabelecer se o conteúdo das manifestações do ITERPA, bem como os documentos já constantes dos autos, são suficientes para a formação do convencimento do juízo sobre a regularidade fundiária e correspondência entre os títulos de propriedade e a área ocupada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo singular indeferiu a produção da prova pericial por entender que os elementos já constantes nos autos — notadamente os pareceres técnicos e jurídicos do ITERPA e os registros imobiliários — são suficientes para esclarecer os pontos controvertidos e permitir o julgamento do mérito.

4. É taxativa a relação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contidas no art. 1.015 do CPC de 2015 . Entretanto, deve ser admitido o agravo de instrumento que debate questão urgente e imprescindível para o deslinde da demanda, conforme orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar a taxatividade prevista no rol do art. 1.015 do CPC de 2015

5. O ITERPA, autoridade competente em matéria fundiária, confirmou a legitimidade e autenticidade dos títulos e a conformidade do procedimento de rerratificação com o Decreto Estadual nº 1.190/2020 e a Lei Estadual nº 8.878/2019, reconhecendo que os imóveis se encontram regularizados.

6. O indeferimento da perícia foi fundamentado no poder do juiz de avaliar a necessidade da produção probatória, conforme os arts. 355 e 370 do CPC, respaldado por precedentes do STJ que asseguram ampla discricionariedade ao magistrado para indeferir provas impertinentes ou protelatórias.

7. A insurgência da agravante contra a regularidade da rerratificação promovida pelo ITERPA deve ser veiculada por meio próprio, como reconhecido em mandado de segurança ajuizado com esse objetivo, sendo indevido transferir ao juízo cível comum a reavaliação da legalidade do ato administrativo com presunção de legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento da causa; 2. A manifestação técnica e jurídica de órgão fundiário oficial, como o ITERPA, goza de presunção de legitimidade e pode fundamentar o julgamento, salvo prova robusta em sentido contrário; 3. A discussão sobre a validade de ato administrativo de rerratificação fundiária deve ser realizada por meio de ação própria, não cabendo sua rediscussão incidental no juízo cível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 357, § 1º, 370, 489, §1º; CF/1988, art. 93, IX; Lei Estadual nº 8.878/2019; Decreto Estadual nº 1.190/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.038.133/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1604351/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025,
por maioria
,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801161-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AGRAVADO: SAPUCAYA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME e VALE S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (BBF)
contra decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a realização de prova pericial no processo principal, o qual discute a correta localização de títulos de propriedade e a regularidade da rerratificação realizada pelo
Instituto de Terras do Pará (ITERPA)
.

Narram os autos de origem que a empresa SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME alega que, em 17.10.2010, celebrou instrumento de compra e venda de imóvel de cinco propriedades as quais somam 21.780 hectares de terra, localizadas à margem direito do Rio Acará-Miri, no Município de Tomé-Açu, limítrofe com o Município do Acará.

Afirma que a BRASIL BIO FUELS S.A notificou a SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME rescindindo o contrato em 11.08.2018, porque abandonou o processo de regularização no ITERPA e que notificou a SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME, tendo respondido pugnando pela rescisão contratual.

Alega que a área objeto do contrato é onde a BIOPALMA está instalada, que deve ser declarada a rescisão do contrato com a imediata devolução das áreas, além de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e condenação das rés a pagar pelo uso da propriedade até a devolução das áreas, com a perda do sinal ou compensação pelo uso da terra.

Em tutela de urgência, requereu a tramitação prioritária do processo; justiça gratuita e liminar para determinar que as rés se abstenham de celebrar negócio que tenha por objetivo a alienação parcial ou total da área objeto da ação.

Ao final, requereu, a procedência da ação para declarar rescindido o contrato desde 11.08.2018; imediata devolução dos objetos do contrato; a perda do sinal pago; indenização pelos danos materiais e morais, lucros cessantes dos últimos 05 anos e condenação para pagar R$ 5,00 (cinco reais) por hectares ao mês, pela utilização até a devolução das propriedades.

Em 09.10.2020, foi proferida decisão liminar pelo Juízo de Origem, onde declarou resolvido o contrato, determinou a abstenção da agravante em alienar os cinco imóveis objetos da ação, sob pena de multa, bem como desocupação voluntária da agravante no prazo de 15 dias, reintegrando na posse a agravada, sob pena de multa, assim como pagamento diário em razão do uso da área.

Em face da referida decisão, a ora agravante interpôs Agravo de Instrumento tombado sob o nº 0810845-96.2020.8.14.0000, que deu parcial provimento ao recurso, tão somente para retificar o valor do uso da área em caso de resistência, mantendo a decisão agravada nos demais termos, e em decorrência do referido julgamento.

Os autos ascenderam ao STJ que
nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 1.995.936 – PA sendo julgado
, nos termos que segue:

RECURSO ESPECIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE, NA ORIGEM - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONFLITO CONTRATUAL E POSSESSÓRIO EM ÁREAS RURAIS VOLTADAS À PRODUÇÃO DE ÓLEO BIOCOMBUSTÍVEL PARA ALIMENTAR GERADORES DE USINAS TERMELÉTRICAS - INSURGÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA/ RÉ.

1. Inexistência de negativa jurisdicional na espécie. Instância precedente que analisou todos os pontos possíveis ao deslinde da controvérsia, apenas não acolhendo a tese aventada pela parte ora recorrente.

2. Tribunal a quo que, ante a análise do contrato estabelecido entre as partes, afirmou existir cláusula de eleição de foro e constatou inexistente a litispendência em razão da ausência de tríplice identidade com demanda anteriormente ajuizada. Impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais do ajuste. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. O deferimento da tutela de urgência, nos moldes em que estabelecida pela instância ordinária, sem a oitiva da parte adversa e, ainda, fundada em uma incompreensão acerca do alcance da medida e da legitimidade da parte BBF no tocante ao contrato objeto de rescisão contratual, foi tomada de forma açodada, com a declaração de plano da rescisão do ajuste sem a análise das questões tormentosas envolvendo os aventados descumprimentos contratuais por ambas as partes, bem como do alegado adimplemento substancial e da eventual consolidação da situação jurídica pelo decurso do prazo, que, somados aos sustentados investimentos realizados na área para a exploração de biocombustível para termelétrica, reclamam uma análise pormenorizada da temática.

3.1 Inegavelmente, a medida, nos moldes em que estabelecida pela instância ordinária, caso mantida, mostra-se irreversível.

3.2 Assim, o equacionamento dos riscos quanto ao perecimento do direito, no momento incipiente da demanda, milita em favor da promitente compradora, porquanto é certo o pagamento inicial dos valores ajustados e a posse das áreas há mais de uma década.

4. Recurso especial provido em parte

Com a tramitação do feito, foram interpostos os Agravos de Instrumento n. 0810187-04.2022.8.14.0000, 0806771-28.2022.8.14.0000, 0810508-73.2021.8.14.0000 e 0809373-26.2021.8.14.0000, dente os quais questiona os títulos de propriedade da parte autora e a necessidade de perícia.

Em 25/04/2024, deliberou o seguinte:

(...)

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

1. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 20.06.2024 ÀS 09:30, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes ids 103475987 e 109581722.

2. INTIMEM-SE as testemunhas arroladas no Id.103475987, devendo a parte autora recolher as custas de intimação no prazo de 05 (cinco) dias.

3. As testemunhas da parte requerida
arroladas no Id.109581722,
deverão comparecer à audiência independente de intimação.

4. Oficie-se do juízo ao ITERPA para que responda aos seguintes questionamentos do juízo, quanto às áreas objeto do litígio, referente ao processo 2006/351647: a) quando ocorreu a regularização dos imóveis junto ao órgão; b) houve processo de rerratificação? c) se sim, por que motivo?; d) por que a empresa ré ingressou com impugnação quanto à rerratificação dos imóveis?; e) Houve decisão da impugnação?; f) atualmente os imóveis se encontram regularizados junto ao ITERPA? g) quantos processos de rerratificação tramitam no ITERPA, relativos ao outros imoveis, da empresa ré?

Audiência encerrada às 10:05 am.

O PRESENTE SERVE COMO TERMO DE COMPARECIMENTO.

Nada mais para constar, dou por encerrado o presente termo. Eu, Elis Adriane Gonçalves Ferreira, estagiária, digitei.

Belém, 25 de abril de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial (114138348 - Decisão)

O ITERPA respondeu, nos seguintes termos:

“OFÍCIO Nº 385/2024 GP - ITERPA

Belém (PA), 29 de maio de 2024

Senhor (a) Gisele Mendes Camarço Leite Juíza de Direito da 15°. Vara Civil e Empresarial de Belém,

E-mail:
3upjcivelbelem@tjpa.jus.br

Ref.: Ofício n°. 162/2024 Processo n°.0854919-11.2020.8.14.0301

Douta Meritíssima,

Honrado em cumprimentá-lo (a), reporto-me a ao Ofício n°. 162/2024, datado de 30 de abril do presente ano, no qual são feitos questionamentos quanto a área objeto do processo administrativo/ITERPA n°. 2006/351647. Passa-se a responder os questionamentos:

1) Foram solicitadas certidões, de autenticidade e localização, para os Títulos de Terra n° 44, 78, 83, 94 e 79, as quais foram expedidas declarando-se que os mencionados Títulos seriam autênticos e legítimos;

2) Em um primeiro momento, no decorrer da instrução processual, foi identificado que os elementos legislativos previstos na Lei Estadual n°. 8.878/2019, regulamentada pelo Decreto Estadual 1.190/2020, teriam sido cumpridos, o que resultou na re-ratificação dos Títulos;

3) A Empresa Brasil Bio Fuels Reflorestadora, Industria e Comercio S/A apresentou impugnação, protocolada sob o n°. 2021/931646, à decisão que determinou as expedições das certidões, por entender que não foram analisados corretamente os requisitos, solicitando nova análise e a realização de nova vistoria técnica.;

4) Em decorrência da impugnação apresentada, este Instituto está reanalisando os atos praticados, a fim de julgar administrativamente a impugnação apresentada. Para isso, foi encaminhada nova equipe à campo para averiguar o preenchimento do requisito necessário para rerratificação e, consequentemente, convalidar os atos anteriormente praticados ou revêlos.;

5) Atualmente, em decorrência da revisão administrativa pleiteada pela impugnação apresentada pela empresa Brasil Bio Fuel Reflorestadora, Industria e Comercio S/A, pode-se afirmar que, sob o ponto de vista fundiário, ainda não há uma definição sobre a regularidade dos imóveis;

6) Por fim, solicita-se, considerando a complexidade técnica da questão, um prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, para que este Orgão fundiária conclua o processo administrativo impugnatório, definindo-se sobre a regularidade dos imóveis objeto do litigio. Por fim, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Bruno Yoheiji Kono Ramos Presidente”

Em seguida, a Diretora Jurídica do ITERPA, respondeu aos questionamentos, nos seguintes termos:

“Ofício n° 294 / 2024 –DJ

Belém, 10 julho de 2024.

Senhor (a) Gisele Mendes Camargo Leite

Juíza de Direito da 15° Vara Civil e Empresarial de Belém

Processo n° 0854919-11.2020.8.14.0301

Douta Meritíssima,

Honrada em cumprimentá-la, o presente expediente tem como objetivo responder, conclusivamente, os questionamentos feitos através do Ofício n° 162/2024 – Secretaria da 15° Vara Civil e Empresarial de Belém, datado de 30 de abril do presente ano, quanto à área objeto do processo administrativo ITERPA n° 2006/351647: Foram os questionamentos feitos por este r. Juízo:

“a) quando ocorreu a regularização dos imóveis junto ao órgão;

b) houve processo de rerratificação?

c) se sim, por que motivo?;

d) por que a empresa ré ingressou com impugnação quanto à rerratificação dos imóveis?;

e) houve decisão da impugnação?;

f) atualmente os imóveis se encontram regularizados junto ao ITERPA?

g) quantos processos de rerratificação tramitam no ITERPA, relativos aos outros imóveis, da empresa ré?”

São as respostas:

Questionamento “a” - Quanto ao item “a”, o qual questiona a respeito do período em que foram regularizados os imóveis junto ao ITERPA, informa-se em que termos de regularidade fundiária, observa-se que os títulos foram expedidos no início da década de 60, estando a partir desta expedição considerados regulares, pois autênticos e legítimos.

Ressalte-se que foram expedidas as Certidões n° 45, 46, 47, 48 e 49, na data de 10 de junho de 2021, após análise conjunta e regular tramitação do feito nos autos do processo administrativo n° 2006/351647, as quais possuem efeitos ex tunc e que conferiram regularidade aos títulos definitivos anteriormente expedidos.

Importante observar que as citadas Certidões expedidas declaram a legitimidade, autenticidade e a correspondência de localização com a área objeto da análise dos títulos mencionados nas respectivas.[1]

Desse modo, em termos de regularização dos imóveis, a partir de seu regular destacamento do patrimônio público, tem-se que os títulos são regulares desde sua expedição no ano de 1962.

Questionamento “b” - Quanto ao item “b”, o qual o juízo questiona se houve processo de “Rerratificação”, informa-se que sim, tendo sido concluído no momento das expedições das certidões após o cumprimento de todo devido processo legal no qual foi constatado o cumprimento de todos os requisitos legais para essa finalidade.

Questionamento “c” - Quanto ao item “c”, para melhor compreensão das razões para qual foram expedidas as certidões, é necessário contextualizar que os títulos definitivos em questão são datados da década de 60, do século passado. Época em que não havia tecnologia que possibilitasse a espacialização precisa do imóvel, a exemplo do georreferenciamento exigido nos procedimentos fundiários atualmente.

Por isso, a fim de posicionar títulos antigos, o Decreto Estadual nº 1.190/2020 (que regulamenta a Lei de Terras Estadual nº 8.878/2019), possibilitou, nos dispositivos 101 a 107, a retificação dos títulos emitidos regularmente pelo Estado do Pará, quando houver necessária correção na localização geográfica desde que preenchidos os requisitos legais.

No caso analisado, às fls. 880 do processo administrativo nº 2006/351647, em despacho técnico exarado pela Diretoria de Gestão de Desenvolvimento Agrário e Fundiário (DEAF), com fundamento nos diversos dados técnicos que integram o processo, inclusive a vistoria da área por técnico do ITERPA, concluiu-se pela possibilidade das retificações dos títulos e , consequente, expedição das Certidões.

Em seguida, o parecer jurídico (fls. 882 e ss), pautado na referida manifestação técnica, também verificou a presença dos requisitos legais. Portanto, sugeriu o deferimento do pleito de retificação, que foi devidamente aprovado pela Presidência do ITERPA, cuja decisão foi publicada no Diário Oficial nº 34.602, de 02 de junho de 2021.

Questionamento “d” - Quanto ao item “d”, é questionado o porquê da empresa “ré”, denominada Brasil Bio Fuel Reflorestamento, Industria e Comercio S/A, ter ingressado com pedido de impugnação. No requerimento impugnatório a empresa alega que os requisitos do Decreto nº 1.190/2020 para retificação não foram preenchidos.

Questionamento “e” - Em relação ao item “e”, o qual é questionado sobre conclusão do procedimento impugnatório, informa-se que este foi instruído por decisão técnica (fls. 1002) e jurídica (1003 e ss), devidamente homologadas pela presidência desta Autarquia Fundiária (fls. 1008). Acerca do mérito, o pleito impugnatório foi julgado IMPROCEDENTE.

É imperioso destacar que foi designada, por cautela, uma nova vistoria in loco realizada por outro técnico experiente deste órgão de terras para fins de reanálise do procedimento realizado em 2021, tendo como conclusão técnica a ratificação de TODOS os procedimentos adotados, por estarem de acordo com os critérios técnicos e jurídicos vigentes (fls.993/999v), de modo que o parecer técnico foi referendado pelas Diretorias Técnica e Jurídica do ITERPA, e posteriormente, homologado pela Presidência desta Autarquia.

Questionamento “f” - No tocante à indagação constante do item “f”, se os imóveis se encontram regularizados junto ao ITERPA, tem-se que a resposta é afirmativa. A partir da decisão administrativa que julgou improcedente o requerimento impugnatório da ré, ratificou-se, consequentemente, todos os atos praticados pela autarquia de terras, mais precisamente, com as expedições das Certidões 045, 046, 047, 048 e 049, datadas de 10 de junho de 2021, estando, portanto, aptas a gerar todos os efeitos jurídicos, fundiários e imobiliários pertinentes aos imóveis agrários pertencentes à autora Sapucaya Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Questionamento “g” - Quanto ao questionamento de item “g”, informase que há diversos processos da ré Brasil Bio Fuels Reflorestamento Indústria e Comércio S.A tramitando nesta autarquia, na modalidade de requerimentos de regularização onerosa, bem como processos relacionados a pedidos de certidões de autenticidade, legitimidade e correspondência espacial do título (rerratificações).

Respondidos os questionamentos listados pelos d. Juízo, esta autarquia se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos, renovando os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FERNANDA JORGE SEQUEIRA

Procuradora do Estado

Diretora Jurídica do ITERPA

[1] Titulo Definitivo n°. 83, em favor de Aluísio Garcia ( Certidão n°. 46 ); Título Definitivo n°. 78, em favor de Alisson de Almeida Furtado (Certidão n° 48 ); Título Definitivo n°. 44, em favor de Alcides Gonçalves (Certidão n° 49), Título Definitivo n°. 94, em favor de Palmério Heitor de Queiroz ( Certidão n°. 47 ); e Título Definitivo n°. 79, expedido em favor de Walter de Castro Cunha ( Certidão n°. 45 )”

A
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (BBF)
contesta os esclarecimentos prestados pelo ITERPA e pela PGE sobre a regularização e rerratificação de títulos de terras objeto da demanda.

A BBF sustenta que o procedimento de rerratificação realizado pelo ITERPA em 2021 é ilegal, pois não foram atendidos os requisitos técnicos e jurídicos previstos na legislação estadual (Lei nº 8.878/2019 e Decreto nº 1.190/2020), como ausência de ocupação mansa e pacífica pela autora (Sapucaya), atividade agrária, e identidade mínima de localização dos imóveis.

Reitera que o ITERPA não enfrentou as impugnações apresentadas pela BBF, ignorando documentos e provas técnicas.

Em seguida, requereu a realização de perícia judicial para esclarecer a real localização e situação das áreas objeto da controvérsia, além da designação de audiência para produção de provas orais.

Sobreveio o ato recorrido, lavrado nos seguintes termos:

DECISÃO

Analisando os autos, verifica-se que a requerente se manifestou no sentido do julgamento do processo no estado em que se encontra, desistindo na produção de outras provas, por entender que as provas já produzidas são suficientes para a apreciação do mérito. Já a requerida em sua manifestação ID 129764177, pugnou pela produção de prova pericial e de prova testemunhal, além de expedição de novo ofício ao ITERPA, com fim de comprovar, em suma, que a área objeto do contrato celebrado entre as partes não é a mesma ocupada pela suplicada.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Vale inicialmente ressaltar que na decisão de Saneamento e de Organização do processo (ID 85734680) foram delimitados os pontos controvertidos que ainda precisavam de prova, a qual se encontra estabilizada, nos termos do disposto no art. 357, §1º, do CPC.

Assim ficaram delimitados os pontos controvertidos:

“2.2 Entendo como controvertidas as seguintes questões fáticas, por falta de reconhecimento pela parte contrária: a) Que a compradora deixou de efetuar o pagamento restante do valor contratado, em razão da autora não ter cumprido com suas obrigações contratuais; b) Que os títulos de propriedade vendidos pela autora não correspondem à área ocupada pela requerida, o que motivou o não pagamento do preço restante; c) Se os títulos de propriedade negociados entre as partes, correspondem à área que está sendo ocupada pela BBF, repassada pela BIOPALMA”.

Apesar das razões expostas pela requerida, este Juízo entende que as questões controvertidas já estão comprovadas e o processo se encontra maduro para julgamento. No presente caso, verifica-se que a demanda envolve matéria predominantemente de direito, além de fatos que já foram amplamente demonstrados pelas provas documentais constantes dos autos.

Todas as provas essenciais para a elucidação dos pontos controvertidos foram produzidas, especialmente a manifestação técnica fornecida pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA), autoridade especializada em regularização fundiária. Essa manifestação oferece um esclarecimento detalhado sobre a regularidade dos títulos de propriedade e a conformidade do processo de rerratificação dos imóveis objeto do litígio.

Deste modo, o conjunto probatório se mostra suficiente para formar o convencimento deste Juízo quanto ao mérito da causa.

O juiz, como destinatário das provas, possui o poder-dever de decidir sobre a conveniência e necessidade da produção probatória, conforme previsto nos arts. 355 e 370 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a necessidade de produção de provas, podendo indeferir aquelas que julgar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. A título de exemplo, cita-se o precedente do STJ, no qual se firmou o entendimento de que:

“segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa alguma aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.).

Ainda, o art. 489, §1º, do CPC confirma a possibilidade de o juiz proferir decisão sem responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que já tenha encontrado motivo suficiente para a decisão. Esse entendimento, consolidado na jurisprudência do STJ, sustenta que o julgador deve enfrentar apenas as questões essenciais para infirmar a conclusão adotada, não sendo obrigado a realizar diligências desnecessárias:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.038.133/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

A aplicação do julgamento antecipado da lide também está em consonância com os princípios da celeridade processual e da eficiência, consagrados no art. 4º do CPC, que orientam o magistrado a promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz. Ao verificar que o conjunto probatório já é suficiente para decidir a controvérsia, o juiz deve evitar a prática de atos meramente protelatórios, dispensando a produção de provas que não agreguem novos elementos ao processo e respeitando o princípio da economia processual.

Destaca-se ainda o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, IX, da Constituição Federal, e o princípio da persuasão racional, pelo qual o juiz, ao proferir decisão, forma livremente seu convencimento com base nas provas já apresentadas. Como destinatário da prova, o juiz deve avaliar a necessidade e a conveniência de sua produção, indeferindo, de maneira fundamentada, diligências que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, todas as questões controvertidas foram devidamente delimitadas e comprovadas ao longo da instrução processual, não restando dúvidas quanto aos pontos essenciais da lide. A manifestação técnica e conclusiva do ITERPA, conforme o Ofício nº 294/2024 (ID 120033012), foi clara e abrangente, respondendo de maneira precisa e fundamentada a todas as impugnações da Requerida. O ITERPA detalhou que o processo de rerratificação foi realizado em conformidade com os requisitos legais, conforme o Decreto Estadual nº 1.190/2020, que regulamenta a Lei nº 8.878/2019. Além disso, o ITERPA confirmou a legitimidade e autenticidade dos títulos das Fazendas Brasileira, Tomé-Açu e Sapucaya I, II e III, que são os bens objeto do litígio.

Ante as razões apresentadas, INDEFIRO prova pericial e a expedição de novo ofício ao ITERPA.

No entanto, como, após a decisão de saneamento, este juízo deferiu a produção de prova testemunhal pelas partes, a fim de evitar alegação de cerceamenmto de defesa, designo

audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pela ré para o dia

13 de fevereiro de 2025, às 9h30min, devendo as testemunnhas (id 109581722) comparecerem indenpendente de intimação.

P.R.I.C.

Belém, 4 de dezembro de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Inconformada que a
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (BBF)
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
aduzindo que a decisão recorrida gera contradição processual, pois, ao mesmo tempo em que o Juízo estabeleceu como ponto controvertido a correspondência entre os títulos de propriedade transferidos e a área efetivamente ocupada, atribuindo-lhe o ônus da prova, indeferiu o único meio de prova capaz de esclarecer essa questão, qual seja, a
perícia judicial
.

Sustenta que:

· A decisão saneadora do processo fixou como ponto controvertido
se os títulos transferidos à agravante correspondem à área ocupada e se a rerratificação realizada pelo ITERPA foi corretamente efetuada
.

· A resolução dessa controvérsia exige análise técnica de
coordenadas geográficas, acidentes naturais e registros fundiários
, elementos que apenas uma perícia especializada pode aferir.

· Ainda que tenha apresentado robusta prova documental, a necessidade da perícia é incontestável, principalmente porque o próprio juízo reconheceu a existência de controvérsia e atribuiu à agravante o ônus de prova.

· A decisão de indeferir a perícia baseou-se no fato de o ITERPA ter apresentado um
ofício genérico
, afirmando que a rerratificação foi feita corretamente, o que é fortemente contestado pela agravante tanto na esfera administrativa quanto judicial.

Além disso, a agravante informa que
fatos novos
reforçam ainda mais a necessidade da perícia. Em janeiro de 2025, ao solicitar atualização da cópia do processo administrativo de regularização fundiária junto ao ITERPA, tomou conhecimento de uma impugnação formal apresentada em novembro de 2024 por terceiros
(Maurício Tembé e outros)
, os quais alegam que parte da área rerratificada pelo ITERPA está sobreposta a terras que ocupam há décadas, evidenciando falhas na vistoria do órgão fundiário.

Segundo a agravante, essa impugnação demonstra que:

· A vistoria do ITERPA foi
deficiente
e não solucionou a controvérsia sobre a exata localização do imóvel objeto da lide.

· A contestação quanto à rerratificação
não parte apenas da agravante
, mas também de terceiros, indicando que a questão não se resume a um mero inconformismo, mas sim a uma
falha objetiva na identificação da área
.

· A controvérsia
gira essencialmente em torno da localização da terra em disputa
, tornando a
prova pericial indispensável
para a correta solução do litígio.

A Agravante argumenta que diversos fatores corroboram a necessidade da perícia, tais como:

1. A
ausência de identidade e correspondência
entre os títulos de propriedade e a área alienada.

2. A
divergência entre os mapas oficiais do ITERPA e o georreferenciamento apresentado pela agravada
.

3. As manifestações reiteradas do ITERPA indicando
ausência de correspondência na localização
.

4. O próprio pedido de rerratificação, que
pressupõe a existência de uma divergência
na localização original dos títulos.

5. A
impugnação expressa da agravante
ao longo dos anos.

6. Os
conflitos possessórios
resultantes dessas incertezas.

7. A
nova impugnação feita por indígenas
em novembro de 2024.

8. A
resistência injustificada do ITERPA
em rever seus atos e realizar uma vistoria adequada.

Enfatiza que a realização da perícia
não é apenas desejável, mas absolutamente essencial
para a elucidação dos fatos controvertidos, pois a matéria exige conhecimento técnico especializado, impossível de ser suprido por simples alegações das partes, pelo ITERPA ou por prova testemunhal. A negativa da perícia, segundo a BBF, acarreta prejuízo direto e
cerceamento de defesa
, violando o devido processo legal e o contraditório.

Finalmente, requer a concessão
urgente
da
tutela recursal
para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o encerramento da fase instrutória, evitando a realização de audiência marcada para 19/02/2025 sem que a perícia tenha sido realizada.

No mérito, o
provimento do agravo
, determinando a realização da
prova pericial
como meio essencial para a correta instrução do feito.

Deferi o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, determinando a realização da prova pericial requerida nos autos, suspendendo-se a fase instrutória até que a perícia seja devidamente realizada e juntada aos autos.

A SAPUCAYA INDÚSTRIA DE MADEIRA LTDA apresentou contrarrazões sustentando que o ITERPA já confirmou a autenticidade e legalidade dos títulos de propriedade, que a Agravante não recorreu administrativamente e que o pedido de perícia é protelatório e contraditório com a própria conduta anterior da BBF.

Por fim, requer o
não provimento do agravo
, a revogação do efeito suspensivo e possível condenação da Agravante por
litigância de má-fé
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

Com relação ao cabimento do recurso, consigno que a insurgência se embasa na decisão que indeferiu a produção da prova pericial.

O STJ entende que o rol do art. 1.015 do NCPC deve ter a taxatividade mitigada "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988).

No caso, a questão deve estar pacificada antes da prolação da sentença, devendo ser observado que eventual deferimento da prova em fase recursal importará nulidade dos atos posteriores ao início da instrução.

Ademais, o juiz é o destinatário da prova, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do CPC/2015, competindo-lhe decidir quais são as diligências indispensáveis à instrução do processo e à formação de seu livre convencimento, determinando a produção das provas que considere necessárias e indeferindo aquelas que entenda desnecessárias para o julgamento do litígio .

Na hipótese, considerando as peculiaridades do caso concreto, diante das alegações da defesa, razão pela qual revela-se prudente o conhecimento da matéria recursal.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do Tema n. 988, do STJ.

MÉRITO

Revisitando o extenso caderno processual de origem, expresso ser necessário a revogação dos efeitos da tutela antecipada recursal deferida e o consequente desprovimento do recurso. Explico:

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que, ao indeferir o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte agravante, BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (BBF), teria, segundo alegado, cerceado seu direito de defesa e afrontado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

O exame detido dos autos revela que, de fato, a controvérsia principal da demanda versa sobre a correspondência ou não entre os títulos de propriedade negociados pelas partes e a área efetivamente ocupada pela BBF, objeto de contrato celebrado com a parte agravada SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME, bem como a regularidade ou não da rerratificação administrativa promovida pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA).

O negócio jurídico entabulado entre as partes refere-se ao “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL” colacionado ao id. 20190167 dos autos de origem, versando sobre a aquisição de cinco títulos definitivos de terras medindo 4.356 ha de propriedade da ora agravada SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME.

Da detida análise das cláusula do referido instrumento, constato restar evidenciado, em seu item 3.2, que as partes expressamente convencionaram que o pagamento de 70% do valor negociado seria após a regularização dos títulos definitivos perante o ITERPA, delegando-lhe confiança institucional e presunção de imparcialidade. Transcrevo (id. 20190167 – pág. 2):

“...

3.2. 70% (setenta por cento) do valor – R$ 4.573.800,00 (quatro milhões, quinhentos e setenta e três mil e oitocentos reais) – serão pagos após a regularização dos títulos definitivos perante o ITERPA, georreferenciamento das áreas tituladas, lavratura de escritura pública de compra e venda e o necessário registro da mesma no Cartório de Registro de Imóveis”.

Ressalta-se que constam dos autos Certidões de Registro de Imóveis das terras em questão (id. 20190168 – pág. 1/10) sob a titularidade da agravada SAPUCAYA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, documentos estes que gozam de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, o que,
a priori ̧
não há ante a ausência de qualquer notícia quanto a nulidade dos referidos títulos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL URBANO. CERTIDÕES EMITIDAS PELO OFICIAL/TABELIÃO DE CARTÓRIO . PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I ? As certidões emitidas por oficial/tabelião de cartório gozam de fé pública, ou seja, elas são consideradas autênticas e verdadeiras, presumindo-se sua validade e veracidade em juízo ou fora dele, sendo que a presunção de veracidade juris tantum somente pode ser ilidida mediante prova robusta em contrário, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu; II ? A utilização de selo eletrônico confere maior segurança e autenticidade às certidões, todavia, a ausência de selo eletrônico, por si só, não é suficiente para afastar a fé pública da certidão emitida por um oficial/tabelião de cartório. Apelo conhecido e desprovido . (TJ-GO 50401503520198090166, Relator.: RODRIGO DE SILVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2023)

Portanto, consoante informação apresentada pelo próprio INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, o processo administrativo de rerratificação deu-se tão somente no sentido de atualizar e conferir a legitimidade, através de georreferenciamento da área à títulos de datavam do ano de 1960, tendo o referido procedimento confirmado a correspondência de localização com os títulos em questão.

Ademais, o ITERPA (criado pela Lei Estadual nº 4.584/75) é o responsável pela prestação de serviços de regularização fundiária de áreas públicas do Estado do Pará e de reconhecer a validade dos títulos de terras por ele expedidos, consoante objetivos descritos no próprio site oficial do Órgão (
http://portal.iterpa.pa.gov.br/
).

A cláusula contratual que reconhece a incumbência do ITERPA para a delimitação dos limites fundiários vincula as partes, especialmente quando o referido órgão atuou dentro de suas atribuições legais e administrativas, com respaldo técnico e fé pública, inclusive apresentando manifestação expressa no processo administrativo de rerratificação, consoante id. 120033012.

Frise-se que não se está discutindo a correção ou incorreção do procedimento de rerratificação, mas tão somente sendo constatado que, de acordo com o pactuado entre as partes (Princípio da Autonomia da Vontade Contratual), o Órgão responsável ali indicado (ITERPA) regularizou os títulos definitivos. Se de forma correta ou não, não cabe a esta Relatora, principalmente em sede de cognição incipiente, se imiscuir em tal questão.

A insurgência da ora agravante - quanto ao procedimento de rerratificação dos títulos - configura controvérsia que ultrapassa os limites do presente processo e deve ser veiculada por meio de ação própria voltada à desconstituição do ato administrativo de rerratificação, não cabendo, neste momento, subverter a presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública.

Inclusive, é salutar mencionar que o referido ato administrativo (procedimento de rerratificação) está sendo questionado no autos do Mandado de Segurança nº 0851710-97.2021.8.14.0301, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, impetrado pela ora agravante BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A em desfavor de INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, cuja sentença recém proferida (fevereiro/2025) foi no sentido de
suspender o ato que culminou na retificação dos títulos de terra correspondentes aos seguintes imóveis rurais: Fazenda Sapucaya I (TD 83), Fazenda Sapucaya II (TD 78), Fazenda Sapucaya III (TD 44), Fazenda Brasileira (TD 79), e Fazenda Tomé-Açu (TD 94); até que o pedido administrativo do impetrante de nulidade das certidões de rerratificação seja apreciado em definitivo pelo ITERPA.
Transcrevo excerto:

“...

Como se vê, registrou-se legítima contestação efetivada por terceiros, quanto a ocupação efetivada pela Empresa Sapucaya, situação que, por si só, revela a irregularidade do

procedimento de retificação promovido pelo ITERPA nos autos administrativos de ID. 33416838 e 33416839.

Destaca-se que o art. 104 do Decreto nº 1.190/2020 é categórico em obstar o procedimento de retificação, quando pendente impugnação da área por terceiros, situação que restou verificada no caso concreto.

A Lei Estadual nº 8878/2019, inclusive, trouxe definição jurídica do que vem a ser impugnação por terceiros em seu art. 5º, inciso VIII: impugnação na via administrativa ou judicial feita por terceiros não requerentes, desde que comprove ser titular da relação jurídica material.

Resta claro, assim, que a segurança pleiteada deve ser concedida, como forma de se restituir o cumprimento da estrita legalidade administrativa (art. 37, da CRFB).

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar já prolatada, para suspender o ato que culminou na retificação dos títulos de terra correspondentes aos seguintes imóveis rurais: Fazenda Sapucaya I (TD 83), Fazenda Sapucaya II (TD 78), Fazenda Sapucaya III (TD 44), Fazenda Brasileira (TD 79), e Fazenda Tomé-Açu (TD 94); até que o pedido administrativo do impetrante de nulidade das certidões de rerratificação seja apreciado em definitivo pelo ITERPA.

Deixo de condenar a autoridade coatora, ao pagamento de custas, uma vez que este goza de isenção, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual n° 5.738/93.”

É cediço que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes, sem que importe em cerceamento ao direito de defesa.

Nesse sentido, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias . 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento . Precedentes.Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Cumpre observar que o deferimento anterior do efeito suspensivo ativo fundava-se na aparência de um cerceamento de defesa. Todavia, de análise minuciosa do caderno processual de origem (mais de 5.500 páginas), perde-se o suporte fático-jurídico que justificava a medida, mostrando-se, agora, inoportuno e prematuro sujeitar o processo à realização de perícia judicial que questiona ato administrativo ainda hígido e gozando de presunção de legalidade realizado por Órgão Oficial.

Nessas condições, mostra-se imperiosa a revogação da decisão liminar anteriormente proferida, por ausência de pressupostos legais e diante da necessidade de preservação da estabilidade da atuação administrativa, ressalvando-se à parte interessada a via própria para eventual rediscussão judicial da demarcação e/ou administrativa.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento pelo que
REVOGO A DECISÃO LIMINAR anteriormente proferida
, que havia concedido efeito suspensivo ativo para determinar a realização de prova pericial, restabelecendo os efeitos da decisão agravada e afastando a produção da referida prova no processo originário.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 22/07/2025